Tribunal: TJES
Processo: 5008542-79.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008542-79.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
A REQUERENTE ADUZ QUE, EM SETEMBRO DE 2019, VERIFICOU O LANÇAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM SEU BENEFÍCIO, NO VALOR DE R$ 686,76, COM PARCELAS NO VALOR DE R$ 19,25, RELATIVOS A SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO PAN, SENDO POSTERIORMENTE CEDIDO PARA O BANCO BRADESCO, CONFORME INFORMAÇÃO EXTRAÍDA DO EXTRATO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AFIRMA QUE NÃO SOLICITOU OU AUTORIZOU O REFERIDO EMPRÉSTIMO. DIANTE DISSO, PLEITEIA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM RELAÇÃO AO REFERIDO CONTRATO, A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO O BANCO PAN, AFIRMA QUE HOUVE A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO PELA AUTORA, SENDO O VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA DA AUTORA E QUE NÃO HOUVE NENHUMA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA REQUERIDA VEZ QUE TODOS OS ATOS FORAM PRATICADOS NO EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE DA EMPRESA RÉ. AINDA, AFIRMA QUE, UMA VEZ QUE NÃO HÁ QUALQUER ATO ILÍCITO OU ABUSIVO A SER IMPUTADO À REQUERIDA, NÃO HÁ DANOS MORAIS A SEREM INDENIZADOS. POR FIM, EM CASO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL, FORMULA PEDIDO DE DEVOLUÇÃO OU COMPENSAÇÃO DOS VALORES DISPONIBILIZADOS. POR SUA VEZ, O REQUERIDO BANCO BRADESCO SUSTENTA REGULARIDADE NA OPERAÇÃO, BEM COMO AUSÊNCIA DE QUALQUER ILÍCITO QUE POSSA SER ATRIBUÍDO AO BANCO RÉU.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
ACOLHO
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC e: a.
DECLARO
a nulidade do contrato de empréstimo de empréstimo consignado, nº. 347125949-3, formalizado em nome de RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SOUZA e BANCO PAN S/A e posteriormente cedido ao BANCO BRADESCO S/A, devendo, portanto, ser cancelado referido contrato, no valor de R$ 686,76 (seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos) para pagamento em 72 (setenta e duas) prestações de R$ 19,25 (dezenove reais e vinte e cinco centavos), e os respectivos débitos em nome da parte autora. b.
DETERMINO
ao BANCO PAN S/A e BANCO BRADESCO S/A que se abstenham de promoverem cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais e/ou inscrição do nome autoral nos cadastros restritivos ao crédito, bem como cientificar a instituição bancária para qual foi cedido o contrato objeto dos autos, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos c.
CONDENO
BANCO PAN S/A E BANCO BRADESCO S/A, solidariamente, a pagarem a RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SOUZA o valor de:
b.1
– R$ 1.424,50 (mil quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, a partir da data de cada desconto (súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC);
b.2
– R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de mora contados da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; d.
DETERMINO
a compensação parcial da quantia devida pelo BANCO PAN S/A e BANCO BRADESCO S/A à RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SOUZA a título de danos materiais com o valor de R$ 686,76 (seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos) a ser devolvido pela autora ao banco réu”.
(4). RECURSO DO
BANCO BRADESCO S/A.
INICIALMENTE, ROGA PELO RECEBIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO EM SEU DUPLO GRAU DE EFEITOS (SUSPENSIVO E DEVOLUTIVO). PUGNA PELA MINORAÇÃO DA MULTA ESTIPULADA NA R. DECISÃO DE PISO. REQUER A CONCESSÃO DE 90 DIAS ÚTEIS PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER ESTIPULADA NA SENTENÇA. NO MÉRITO, POSTULA PELA REFORMA DO ATO JUDICIAL VERGASTADO, A FIM DE SE JULGAR A AÇÃO TOTALMENTE IMPROCEDENTE, AFASTANDO-SE A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, POIS NÃO COMPROVADOS, BEM COMO A AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO E NEXO CAUSAL. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER SEJA MINORADO O
QUANTUM
FIXADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS, BEM COMO QUE A RESTITUIÇÃO DE VALORES SE DÊ NA FORMA SIMPLES.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA TOTALMENTE IMPROVIDO O RECURSO INOMINADO, MANTENDO-SE, ASSIM, INTEGRALMENTE INCÓLUME A R. SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS, CONDENANDO-SE O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELA RECORRIDA O NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAQUELA, EM RAZÃO DE SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO REFERENTE AO CONTRATO IMPUGNADO, DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM DOBRO, BEM COMO INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POIS BEM, DIFERENTEMENTE DE OUTROS CASOS QUE COMUMENTE NOS DEPARAMOS NESTA TURMA RECURSAL, A HIPÓTESE DOS AUTOS TRAZ UMA PECULIARIDADE QUE ENTENDO PASSOU DESAPERCEBIDO PELO JUÍZO DE PISO. O PRINCIPAL FUNDAMENTO MANIFESTADO PELA MAGISTRADA SINGULAR - QUANDO DA ANÁLISE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL OBJURGADO - FOI O FATO DA REQUERENTE DESCONHECER O TEOR DO CONTRATO CELEBRADO E QUE REDUNDOU NO DESCONTO CONSIGNADO NO IMPORTE DE R$ 686,76 EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, ADUZINDO, INCLUSIVE, QUE A PRESUNÇÃO DE FRAUDE ERA DECORRENTE DA LOCALIZAÇÃO DA SEDE DO CORRESPONDENTE ENCARREGADO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. NO ENTANTO, ENTENDO QUE ESTA CONCLUSÃO NÃO É A MAIS ADEQUADA. EXPLICO. MUITO EMBORA EM VÁRIOS CASOS ENTENDO POR SUFICIENTES OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PARA MOTIVAR MEU CONVENCIMENTO, SOBRETUDO MANTENDO A COMPETÊNCIA DO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS PARA O PROCESSAMENTO DAS DEMANDAS - MAIS CÉLERE E MENOS ONEROSO PARA A PARTE - HÁ CASOS EM QUE NÃO É POSSÍVEL PROCEDER DESTA FORMA. E A ANÁLISE DO CONTRATO Nº 329098148-3 É UM DELES. NOTAMOS QUE A TESE PRINCIPAL DA PARTE REQUERENTE É A NEGATIVA DE CELEBRAÇÃO CONTRATO EM COMENTO, OU SEJA, NÃO RECONHECE COMO SENDO SUA A ASSINATURA QUE CONSTA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL PRESENTE NOS AUTOS. POR OUTRO LADO, A ANTÍTESE É EXATAMENTE QUE A REQUERENTE EFETIVAMENTE CELEBROU OS AJUSTES, APOSTANDO SUA ASSINATURA NO SUPRA NEGÓCIO JURÍDICO. PORTANTO, O PONTO CONTROVERTIDO É APURAR SE A ASSINATURA QUE CONSTA NO DOCUMENTO (CONTRATO N.º 329098148-3) É OU NÃO DA REQUERENTE. E ESSA ANÁLISE, COM A DEVIDA VÊNIA À MAGISTRADA DE ORIGEM, NÃO É POSSÍVEL DE SER APURADA COM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS, AINDA MAIS CONSIDERANDO QUE HÁ PROVA NOS AUTOS DE QUE O VALOR FOI CREDITADO EM CONTA DA AUTORA, EM COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA (TED) ANEXADO PELO REQUERIDO (ID.: 4536586), DESTACO QUE A ASSINATURA QUE CONSTA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL N.º 329098148-3 POSSUI ENORME SIMILITUDE COM O DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA REQUERENTE. EM RAZÃO DISSO, NECESSÁRIA, PORTANTO, A REALIZAÇÃO DE EXAME GRAFOTÉCNICO. LOGO, HÁ UMA DÚVIDA RAZOÁVEL QUE, UMA VEZ NÃO SUBMETIDA A ELUCIDAÇÃO, PODERIA REPRESENTAR UM CERCEAMENTO DE DEFESA PARA A PARTE REQUERIDA, O QUE NÃO É ADMITIDO. POR ESTAS RAZÕES, AINDA QUE O CONTRATO N.º 329098148-3 POSSUA AS CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS PARA A SUA VALIDADE, FAZ-SE NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA DIRIMIR AS DÚVIDAS ACERCA DA ASSINATURA LANÇADA NAQUELE, BEM COMO QUANTO À POSSIBILIDADE DE FRAUDE NA SUA PACTUAÇÃO. NESSE PASSO, SUBLINHO QUE A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É PARA A CONCILIAÇÃO, PROCESSO E JULGAMENTO DAS AÇÕES DE MENOR COMPLEXIDADE (LEI Nº 9.099/95, ARTIGO 3º), NÃO SE PRESTANDO PARA PROCESSAMENTO DE DEMANDAS QUE NECESSITAM DE PROVA TÉCNICA. POR FIM, TAL SITUAÇÃO TRATA-SE DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA CORRELACIONADA À INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, QUE PODE SER RECONHECIDA A QUALQUER TEMPO, DE MODO QUE, NÃO HÁ COMO DESCONSIDERAR A DIVERGÊNCIA APONTADA, SENDO ADEQUADA E NECESSÁRIA A PERÍCIA, O QUE JUSTIFICA AS PREMISSAS APONTADAS NO SENTIDO DE RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA ANALISAR O CONTRATO N.º 329098148-3. COM ISSO, ENTENDO QUE CONCERNENTE AO REFERIDO AJUSTE IMPERIOSA É A EXTINÇÃO DO FEITO NA FORMA DO ART. 51, II DA LEI 9.099/95. INTELIGÊNCIA ART. 326, DO CPC.
NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NO CONTRATO N.º
329098148-3
.
COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95
.
INCOMPETÊNCIA
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO
. (8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (9).
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS MOLDES DO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9099/95
. (10). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR FORÇA LEGAL.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)